Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. CABIMENTO.
1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
2. A dissolução irregular foi certificada pela não localização da empresa no endereço cadastrado, conforme entendimento consolidado no Tema 630 do STJ, que legitima o redirecionamento em casos similares.
3. O artigo 135, III, do CTN impõe a responsabilidade tributária ao sócio-gerente por atos praticados com infração à lei, bastando a constatação da irregularidade para inclusão no polo passivo da execução fiscal.
4. Recurso conhecido e provido.